Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PERÍODO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SIMPLES. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTADA. DANO MORAL. QUANTUM. CONFIRMADO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.
2. Se a prova oral conduz à conclusão de que a violação de domicílio não ocorreu no período noturno, impõe-se a desclassificação para a modalidade simples do delito.
3. O princípio da consunção não é aplicável aos crimes de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio, haja vista que a prática daquele não constitui meio para a execução finalística deste – numa relação de interdependência e subordinação delitiva – razão pela qual não há falar em absorção de uma infração por outra.
4. No crime de descumprimento de medida protetiva, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal configura bis in idem, pois a prática do delito em contexto de violência doméstica é elementar do art. 24-A, da Lei no 11.340/06.
5. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia de R$ 500,00 confirmada no caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.